Tribunal: TJSP
Processo: 1045660-62.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Alegação de Caixas de Contenção/Inspeção de esgoto e dejetos orgânicos em área privativa de apartamento adquirido pela autora – Perícia que constatou a existência de uma única caixa de passagem elétrica, que não depende de manutenção periódica, permitindo inclusive a cobertura do local com piso assentado sobre argamassa, o que não causa qualquer desvalorização no

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Alegação de Caixas de Contenção/Inspeção de esgoto e dejetos orgânicos em área privativa de apartamento adquirido pela autora – Perícia que constatou a existência de uma única caixa de passagem elétrica, que não depende de manutenção periódica, permitindo inclusive a cobertura do local com piso assentado sobre argamassa, o que não causa qualquer desvalorização no preço de mercado do imóvel – Dano material não caracterizado – Improcedência da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045660-62.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada MÁRCIA PIRES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045660-62.2016.8.26.0576 -Voto no 21.037
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1045660-62.2016.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
Apelante:
MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado:
Márcia Pires
Juíza:
Luciana Conti Puia Todorov
Voto n. 21.037
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Alegação de Caixas de Contenção/Inspeção de esgoto e dejetos
orgânicos em área privativa de apartamento adquirido pela autora
Perícia que constatou a existência de uma única caixa de
passagem elétrica, que não depende de manutenção periódica,
permitindo inclusive a cobertura do local com piso assentado
sobre argamassa, o que não causa qualquer desvalorização no
preço de mercado do imóvel Dano material não caracterizado
Improcedência da ação Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização alegando a autora que
celebrou com a requerida Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda para a aquisição do imóvel descrito na inicial, a ser edificado, optando
pela unidade autônoma com quintal privativo, em razão dos projetos
arquitetônicos que lhe foram apresentados, uma vez que o espaço seria
adequado para atividades de lazer, recreação e convivência, ocorre que,
finalizada a obra, a autora verificou que na área do quintal privativo da sua
unidade foram alocadas pela requerida duas caixas de contenção/inspeção de
esgoto e dejetos orgânicos, o que inviabiliza a utilização do espaço para fins
de lazer, ferindo as normas da ABNT relativas à construção e alocação de tais
caixas, pelo que requer seja a requerida condenada ao pagamento de
indenização pelos danos materiais no importe de R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045660-62.2016.8.26.0576 -Voto no 21.037
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação condenando a requerida a pagar à autora o valor de R$
10.000,00 a título de danos materiais, condenando as partes ao rateio em 50%
para cada uma, do pagamento das custas e despesas processuais, bem como
ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
contrária, fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade da
justiça deferida à autora (fls. 457/460).
A requerida apelou alegando que a perícia técnica
constatou que a instalação das caixas referidas não gera desvalorização ao
imóvel da autora, e, além disso, que não se trata de caixa de inspeção de
contenção/inspeção de esgotos e dejetos orgânicos como alegado na inicial,
nesse sentido, sustenta que a indenização por dano material deve ser
demonstrada, vedando-se a condenação dessa natureza com fulcro em
quantias presumidas, e inexistem nos autos provas que demonstrem os
valores referentes à suposta depreciação do imóvel em razão da presença das
caixa, razão pela qual requer seja julgada improcedente a ação, ou,
subsidiariamente, fixando como termo inicial para a incidência dos juros a
data do arbitramento (fls. 468/476).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 483/487).
É o Relatório.
A autora propôs ação de indenização por danos materiais,
pela entrega de unidade imobiliária por ela adquirida, com caixas coletoras
instaladas na área privativa externa da unidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045660-62.2016.8.26.0576 -Voto no 21.037
4
Segundo a petição inicial são duas Caixas de
Contenção/Inspeção de esgoto e dejetos orgânicos, o que inviabiliza a
utilização do espaço para fins de lazer, desvalorizando o preço de mercado do
imóvel.
O apartamento da requerente situa-se no térreo e conta
com área privativa descoberta, ilustrando as fotos apresentadas pela perita
judicial às fls. 433/436 a situação fática do imóvel, a qual, ressalta-se, difere
substancialmente das fotos trazidas pela autora à inicial (fls. 23 e 46/52), no
que diz respeito à quantidade e a destinação das caixas.
O Laudo Pericial produzido nos autos constatou a
existência de uma única “caixa elétrica de passagem na dimensão de 60 x 60
cm” na área externa privativa da unidade residencial, que “possui piso
cerâmico assentado sobre argamassa e conforme informações obtidas da
Requerente, o mesmo foi quebrado no dia anterior ao da vistoria técnica para
que a expert pudesse verificar a existência da caixa de elétrica de passagem”
(fls. 426 e 434/435).
A perita informou, ainda, que a caixa de passagem foi
instalada de tal maneira a permitir o maior número de curvas, em atenção às
disposições previstas pela Norma Regulamentadora (NBR 5410) referente às
instalações elétricas de baixa tensão (fls. 426/427).
Em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, o
laudo pericial esclareceu que a área privada da unidade da autora não possui
instaladas caixas de contenção/inspeção de esgotos e dejetos orgânicos (fls.
427), mas apenas uma caixa passagem de elétrica para cabos nas bitolas, que
não depende de manutenção periódica, exceto na ocorrência de colapso na
rede elétrica, inexistindo qualquer desvalorização de mercado (fls. 428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045660-62.2016.8.26.0576 -Voto no 21.037
5
A prova pericial, portanto, constatou a inexistência das
caixas coletoras na área privada externa da unidade residencial, contrapondo-
se as alegações da autora e, sobretudo, às fotos juntadas com a inicial, as
quais, portanto, do que se infere dos autos, não se referem ao imóvel da
autora ou similar. Além disso, o laudo apontou existência de uma única caixa
na unidade residencial, que comporta fios elétricos e, diversamente do que
alega a autora, não depende de manutenção periódica, o que é corroborado
pela informação prestada à expert de que o piso da área externa é assentado
sobre argamassa e precisou ser quebrado para a realização da vistoria,
concluindo a prova pericial que o imóvel da autora não sofreu qualquer
desvalorização de mercado.
Destarte, infirmados os fatos narrados pela autora e
inexistentes provas acerca dos danos alegados, não se fundamenta a
responsabilização da requerida, restando improcedente a ação, não se
podendo condenar por causa de pedir diversa da que constou da peça
inaugural.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação, para julgar-se improcedente a ação, condenando-se
a autora ao pagamento da integralidade das custas e despesas do processo e
em honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica